Tribunal: TJDFT
Processo: 0743573-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. IMPOSTO. AUXÍLIO-CRECHE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS.
1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar os princípios da segurança jurídica e da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença tem abrangência limitada, visto que, a restrição legal das matérias suscitáveis pela parte executada guarda coerência com o sistema processual, que reservou ampla oportunidade de defesa no processo de conhecimento em que se forma o título executivo.
4. Reconhecido o direito à restituição das importâncias pagas a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche, os descontos efetivamente retidos no contracheque do servidor devem ser ressarcidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.